Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-47.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003072-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI NATES DE CASTRO - CPF: 667.133.231-20 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Claudinei Nantes Castro, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0003072-47.2016.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.

Defende que a conversão, em URV, deveria ser feita na data real do cálculo dos vencimentos, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 8.880/1994.

Reitera que a conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado, não observou os critérios definidos na Lei n. 8.880/1994, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu à recomposição salarial.

As contrarrazões foram apresentadas, (id. 191384845), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Claudinei Nantes Castro, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0003072-47.2016.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do acórdão referente aos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 173307/2016, proveu em parte o Apelo, determinando a apuração de valores por liquidação de sentença e retificou, em parte, o ato sentencial, no que concerne aos consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito do Juízo Sr. José Welliton Alves de Souza.

Apresentado o laudo pericial, ambas as partes se manifestaram e, sobreveio sentença de extinção, em razão do reconhecimento da liquidação zero.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Desse modo, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993, e janeiro e fevereiro, de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos aos Requerente, relativos a competência 03/1994 e pago em abril de 1994 foi, foi no valor de 64,79 URV, ou seja, abaixo em 3,54%, em relação ao da Competência 02/1994, que foi de 67,17 URV; contudo, o salário da competência 09/1994, foi pago no valor de 72,00 URV, ou seja, 11,12% a mais, em relação ao valor pago relativo a competência 08/1994, que foi de 64,79 URV.

Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor dos autores, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da lei mencionada.

Ademais, a perícia oficial apurou que as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas, pois o salário da competência 05/2006, mês da promulgação da Lei Municipal nº 347/ 2006, teve um aumento de 55,77%.

Dessarte, cabia à parte Exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024